Tribunal: TJDFT
Processo: 0737176-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737176-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO EDUARDO FERRAZ DE LIMA, ISABELLA RIGHI BERNARDES AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PAULO EDUARDO FERRAZ DE LIMA e outros (autores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0736772-43.2023.8.07.0001, proposta pelos ora agravantes em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 170753985 dos autos originários): “Cuida-se de ação sob o rito comum ajuizada por PAULO EDUARDO FERRAZ DE LIMA e ISABELLA RIGHI BERNARDES em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A. Alegam que adquiriram pacotes de viagem com a ré e esta não procede ao agendamento de datas para cumprimento do contrato. Pediram, em sede de tutela de urgência e/ou evidência que seja determinado a ré que cumpra o pacote de viagem no 8280714, nas datas ajustadas pelas partes (i) 16/10/2023; ii) 20/11/2023 e iii) 18/03/2024), sob pena de multa diária. Alternativamente, requer que seja determinado a ré que escolha livremente uma data no período compreendido entre 16/10/2023 a 18/03/2024, para emitir as passagens aéreas e a fornecer os vouchers de hotel para a fruição dos serviços contratados, sob pena de multa diária. É o relatório. Decido Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que, em que pese a probabilidade do direito dos autores, conforme documentação juntada aos autos, não houve a emissão dos vouchers relativos às passagens aéreas e hospedagem em data certa, situação que, a princípio, afasta a urgência na medida pleiteada. De outro lado, observo que os pacotes adquiridos têm validade de 01/03/2023 a 30/11/2023 e 01/03/2024 a 30/06/2024 (Id 170742470), tratando-se de pacotes de viagem flexível e sujeito à disponibilidade promocional, o qual poderá ser usufruído no prazo estipulado, sendo possível aguardar-se a possibilidade de mais detido exame dos contratos e regulamentos após o contraditório e a instrução do processo. Por tais motivos, INDEFIRO a medida de urgência e evidência.”. Em suas razões recursais (ID 50953651), afirmam que adquiriram pacotes turísticos com a ré/agravada denominado “Cancún all inclusive”, no valor de R$ 1.916 para cada pessoa, totalizando a quantia de R$ 3.832.00, com período de validade para realização da viagem entre 01/03/2023 a 30/11/2023 e 01/03/2024 a 30/06/2024. Informa que, conforme acordado, os agravantes escolheram três datas dentro do período predefinido na oferta, quais sejam, 16/10/2023, 20/11/2023 ou 18/03/2024. Contudo, a ré/agravada não cumpriu com sua obrigação contratual e determinou que os agravantes indicassem novas datas para 2024 ou cancelassem o pacote. Entendem que as datas que indicaram devem ser cumpridas. Não se pode admitir que haja descumprimento contratual. Pretendem a emissão dos vouchers de voos e hospedagens em favor dos agravantes. Argumentam que nas cláusulas contratuais não há previsão de que os agravantes remarquem a viagem, tratando-se de inovação abusiva da contratada. Discorrem sobre a expectativa gerada e sobre o dever da agravada de cumprir os termos pactuados. Ao final, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para obrigar a ré à emissão das passagens e do voucher de hospedagem nas datas ajustadas (16/10/2023, 20/11/2023 ou 18/03/2024), sob pena de multa diária. Alternativamente, postulam que se determine à agravada que escolha livremente uma data no período compreendido entre 16/10/2023 a 18/03/2024 para emitir as passagens e o voucher de hospedagem, sob pena de multa. No mérito, postulam o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que foi firmado entre as partes contrato de pacote de viagem com data flexível entre os períodos de 01/03/2023 a 30/11/2023 e 01/03/2024 a 30/06/2024. Os agravantes afirmam que indicaram três datas, tendo sido negados os períodos pela agravada. Verifico do documento de ID 170742472, autos de origem, que os agravantes indicaram os períodos para a realização da viagem, sendo eles: 16/10/2023, 20/11/2023 e 18/03/2024. A empresa contratada solicitou que os agravantes indicassem novas datas para 2024, uma vez que nos períodos indicados não existem tarifas promocionais, conforme documento de ID 170742473, autos de origem. Observa-se que a contratada comprometeu-se a adquirir pacotes de viagem (passagens e hospedagem) em preços promocionais, no período de validade do voucher, preferencialmente nas datas sugeridas pelos contratantes/autores. Assim sendo, os consumidores adquiriram pacotes com valores mais módicos, contudo não há data certa para a viagem, que pode variar nos períodos compreendidos entre 01/03/2023 a 30/11/2023 e 01/03/2024 a 30/06/2024. Nas informações disponíveis aos consumidores/contratantes consta que, caso a fornecedora não tenha sucesso na obtenção dos dias selecionados, ela entre em contato com os autores/agravantes para oferecer uma nova opção, em data próxima às sugeridas. Nesse sentido, transcrevo o que consta no voucher do pedido n.o 82800714, nas informações “fiz a compra, e agora?”: (ID 170742470 – pág 5). Preenchimento do formulário: neste momento, indique possíveis datas para a viagem a partir de 60 dias. Ex.: formulário enviado em 15/03, a primeira data possível será em 14/05. Além disso, os períodos precisam de, no mínimo, cinco dias de intervalo entre si. Ex.: 16/05, 22/05 e 28/05. Caso estejam indisponíveis, tentaremos outra data próxima às suas sugestões e enviaremos uma nova opção. Inclusive, no próprio site da HURB constam nas informações de pacotes de viagem com tarifa flexível que “O nosso Time de Operações irá verificar a disponibilidade promocional de voos e diárias nas 3 datas sugeridas por você e, caso estejam indisponíveis, iremos enviar uma nova opção, levando em consideração a proximidade às datas sugeridas.” (https://help.hurb.com/hc/pt-br/articles/360056022213-Como-agendar-o-meu-Pacote-de-Data-Flex%C3%ADvel-) No caso em comento, a HURB informou que as datas selecionadas não estavam disponíveis. Contudo, não indicou uma nova opção para os agravantes, tendo, tão somente, determinado que fossem escolhidas novas datas para o ano de 2024. Desse modo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a agravada está descumprindo o que restou acordado entre as partes, sendo que, diante da indisponibilidade das datas sugeridas pelos agravantes, deveria indicat outras datas próximas das sugeridas pelos contratantes. Com efeito, se a empresa não indicar o período encontrado com datas promocionais, corre-se o risco de os consumidores ficarem indicando datas sucessivas para a realização da viagem, que posteriormente poderão ser negadas, ao fundamento de ausência de tarifas promocionais, em nítido descumprimento do que foi contratado, além de configurar prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor. Há, assim, ao menos nesta fase de cognição perfunctória, descumprimento do que restou acordado entre as partes, pois competia à empresa agravada indicar outras datas próximas das selecionadas pelos agravantes para que a viagem fosse realizada em razão da não localização de tarifas promocionais no período selecionado pelos consumidores. Pondera-se, ainda, que há notícias reiteradas de descumprimento dos contratos pela empresa agravada, o que indica o perigo da demora, diante da possibilidade de inadimplemento contratual. Contudo, esclareço que o primeiro pedido formulado pelos agravantes, para determinar que os vouchers do voo e da hospedagem sejam emitidos nas datas indicadas por si não pode ser acolhido, ao menos nesta fase inicial. Conforme acima já esclarecido, trata-se de pacote de viagem com data flexível, sendo que não há direito dos contratantes de realizarem a viagem nas datas indicadas. Assim sendo, entendo que a tutela de urgência deve ser parcialmente acolhida em relação ao pedido subsidiário para que a agravada seja obrigada a indicar datas para a realização da viagem, nos períodos próximos aos indicados pelos agravantes, conforme previsto no regulamento e contrato firmado entre as partes. Nesse contexto, nesta fase de cognição sumária restou demonstrada parcialmente a plausabilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será analisada com maior profundidade no julgamento do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO, parcialmente, a antecipação da tutela recursal postulada para obrigar a agravada a indicar as datas para a realização da viagem (pedido 8280714), nos períodos próximos aos indicados pelos agravantes e dentro do prazo de validade do pedido contratado, sob pena de multa diária de R$ 300,00 limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Expeça-se mandado de intimação para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora